Tribunal: TJDFT
Processo: 0750955-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse recursal, ante a petição juntada aos autos principais, em que se pleiteou a extinção do processo, em razão da realização de acordo, sob pena de negativa de seguimento ao agravo. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator